Tribunal: TJMT
Processo: 1010939-68.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010939-68.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIL MAIRON RITTER PEREIRA - CPF: 008.268.151-11 (EMBARGANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (EMBARGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), GIL MAIRON RITTER PEREIRA - CPF: 008.268.151-11 (EMBARGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (EMBARGANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de rodovia em face de acórdão que rejeitou embargos anteriores, os quais discutiam a condenação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. A parte embargante alegou omissão quanto à fundamentação do afastamento da preliminar de inépcia da apelação, à análise da prova sobre os danos materiais e à premissa fática sobre a existência de buraco na pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na fundamentação do acórdão quanto à rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) saber se houve omissão quanto à ausência de impugnação específica sobre o valor dos danos materiais; e (iii) saber se há erro material quanto à descrição da pista de rolamento como contendo buraco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou expressamente a preliminar de ausência de dialeticidade, concluindo que a apelação apresentou fundamentos de fato e de direito suficientes à sua admissibilidade.

A controvérsia sobre os danos materiais foi enfrentada ao se fixar o termo inicial de correção monetária e juros moratórios, sendo incabível a rediscussão da prova nesta via.

A expressão “buraco na pista” reflete valoração judicial das provas constantes nos autos, não caracterizando erro material sanável por embargos de declaração.

Os embargos não visam sanar vícios, mas rediscutir fundamentos e conclusões já enfrentadas, o que é incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se admite a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria de mérito já apreciada. 2. A alegação de erro material deve se referir a inexatidão evidente e não à valoração do conjunto probatório realizada pelo colegiado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A. em face de acórdão que julgou embargos de declaração anteriormente opostos pela mesma parte.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à ausência de fundamentação válida ao rejeitar a preliminar de inépcia da apelação adversa, sustentando que a análise realizada teria se limitado a afirmar genericamente que a peça recursal continha razões de fato e de direito, sem indicar de forma específica onde estariam os fundamentos aptos a impugnar os pontos não enfrentados na sentença. Invoca, para tanto, violação ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, omissão quanto à extensão dos danos materiais relacionados ao veículo de terceiro, alegando que o acórdão teria deixado de examinar argumentos relevantes apresentados na contestação sobre a ausência de comprovação do valor de R$ 28.356,00 apontado na inicial, e a impossibilidade de posterior juntada de documentos, à luz dos artigos 373, 434, 443, inciso II, e 435 do CPC.

Aponta, por fim, existência de premissa fática equivocada no acórdão, ao reconhecer a existência de buraco na pista como causa concorrente do acidente, quando o laudo pericial teria constatado apenas pequena ondulação sem relação direta com a dinâmica do sinistro. Requer o acolhimento dos embargos de declaração e o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial.

Sem contrarrazões (id 304046350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A insurgência veiculada pela embargante diz respeito a correção de supostos vícios de omissão e erro material no acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração opostos. A embargante sustenta, em síntese, que o colegiado teria deixado de enfrentar adequadamente a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, bem como não teria analisado de forma suficiente os argumentos relacionados à impugnação do valor dos danos materiais apontados pelo autor, além de imputar erro material quanto à descrição do relevo da pista no local do acidente.

No entanto, da leitura atenta do acórdão embargado, observa-se que as questões foram enfrentadas de modo suficiente e coerente. A preliminar de ausência de dialeticidade foi expressamente analisada, e afastada, com fundamentação clara no sentido de que a apelação continha razões de fato e de direito a justificar seu conhecimento, o que afasta a alegação de omissão.

Quanto à discussão sobre o valor dos danos materiais, não se verifica omissão relevante. O acórdão, ao acolher em parte os embargos anteriormente opostos pelo autor, enfrentou as questões pertinentes à atualização dos valores de condenação, fixando o termo inicial para correção monetária e juros moratórios, sem, contudo, revisar a prova produzida sobre o montante indenizatório. A embargante, ao reiterar sua discordância com o reconhecimento da culpa concorrente e com os fundamentos que embasaram a condenação, busca, na verdade, a rediscussão do mérito sob o disfarce de vícios formais, o que não se compatibiliza com a natureza jurídica dos embargos de declaração.

Por fim, em relação à alegada existência de erro material referente à descrição da pista de rolamento como contendo um buraco, quando, segundo sustenta a embargante, o laudo teria indicado apenas pequena ondulação, tampouco se constata vício a ser sanado. A expressão utilizada no acórdão reflete a interpretação judicial conferida à prova pericial e documental, inserindo-se, portanto, no campo da valoração dos fatos, que, uma vez fixada, não pode ser alterada pela via estreita dos embargos de declaração.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025